Tribunal: TJDFT
Processo: 0003507-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Delitos sob a regência da Lei Maria da Penha. Para a aplicação do princípio da consunção, é necessário que do conjunto probatório decorra a demonstração de que um ou mais condutas foram praticadas apenas para a concretização de um crime-fim. No caso em análise, contudo, os crimes de ameaça, violação de domicílio e de descumprimento das medidas protetivas de urgência foram praticados com desígnios autônomos e violaram bens jurídicos diversos.
2. Impõe-se a redução da pena para se adequar a jurisprudência comum corrente.
3. A estipulação penal mínima do valor a ser pago a título de indenização por danos morais deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do prejuízo, a situação econômico-social do ofensor, o caráter preventivo de comportamentos futuros análogos.
4. Recurso parcialmente provido.